Tribunal: TJMT
Processo: 1037618-08.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037618-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ROSILDA DALVA DA SILVA - CPF: 023.408.711-07 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MIRTA DE LIMA - CPF: 802.074.389-86 (VÍTIMA), JEFERSON LAURINDO - CPF: 802.359.529-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VITORIA MORAES BORGES - CPF: 071.288.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA - CPF: 046.006.201-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS DO ESPIRITO SANTO GARCIA - CPF: 111.879.911-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigada pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, destruição e ocultação de cadáver e integração em organização criminosa, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de investigação n. 1000791-86.2025.8.11.0100, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência de indícios suficientes de autoria, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada; (ii) avaliar se há contemporaneidade na decretação da medida; (iii) verificar a suficiência dos indícios de autoria em relação à paciente; e (iv) estabelecer se medidas cautelares diversas poderiam substituir a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva examina concretamente o modus operandi, o contexto fático e o papel de liderança desempenhado pela paciente dentro da organização criminosa Comando Vermelho, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos.

As investigações revelam atuação coordenada de diversos agentes, com ordens de execução transmitidas por videoconferência e participação da paciente identificada pela alcunha “Patroa”, confirmada por relatórios de inteligência.

A necessidade da prisão mostra-se contemporânea, pois o envolvimento da paciente somente foi descoberto após novos depoimentos e diligências que apontaram sua participação, somando-se ao fato de que ela não foi localizada nos endereços informados, reforçando risco de evasão.

A via estreita do habeas corpus não comporta aprofundamento probatório, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, demonstrados pela convergência de depoimentos e elementos de investigação.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o periculum libertatis revelado pela posição de comando na organização criminosa.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos, da liderança exercida pela paciente e do risco de reiteração delitiva e evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que revelam o modus operandi e a atuação hierárquica do investigado em organização criminosa.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade da necessidade da medida no momento de sua decretação, ainda que os fatos investigados sejam pretéritos.

Indícios suficientes de autoria, demonstrados por depoimentos convergentes e relatórios de inteligência, bastam para justificar a custódia cautelar em sede de habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes riscos concretos à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se mostram insuficientes para neutralizar os riscos identificados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.08.2021; STJ, AgRg no RHC 181.206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STJ, HC 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022.

Relatório

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA, em favor de ROSILDA DALVA DA SILVA, contra ato do MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal nos autos n. 1000791-86.2025.8.11.0100.

Afirma o impetrante que a decisão que mantém a prisão preventiva da paciente se baseou na gravidade abstrata do delito, utilizando motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas, em violação ao Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas).

Argumenta
a inexistência de Indícios Suficientes de Autoria
(Fumus Comissi Delicti), contestando a existência de elementos que liguem o paciente à prática delitiva, ou que sustentem a manutenção da segregação cautelar.

Sustenta que a falta de Periculum Libertatis e enaltece as
condições pessoais favoráveis
, como ser primário (nunca ter respondido a processos), possuir ocupação lícita e residência fixa.

Protesta pela ausência de
contemporaneidade,
afirmando que a prisão foi decretada muito tempo após a ocorrência dos supostos fatos delitivos, o que afasta a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Sustenta que o juiz deve justificar por que não substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conforme o Art. 282, § 6º, do CPP, afirmando que tais medidas alternativas são consideradas instrumentos eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), mas com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais.

Requer-se a
concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva que pesa em desfavor da paciente. Alternativamente, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id 325159852).

As informações constam nos autos (Id 325408561).

Pedido de reconsideração formulado foi indeferido (Id 328718870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA, é pela
denegação da ordem
(Id 330031888).

É o relatório.

VOTO - RELATOR

A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ROSILDA DALVA DA SILVA encontra-se devidamente fundamentada.

Em síntese, sustenta que a decisão que manteve a prisão da paciente é abstrata e viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega ausência de contemporaneidade da medida e existir condições pessoais favoráveis a justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

De acordo com as informações colhidas nos autos
“A autoridade policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão da paciente e de outros investigados no processo n.º 1000791-86.2025.8.11.0100, em 4.7.2025, fundamentando o pedido na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e viabilizar a aplicação da lei penal, diante de indícios consistentes de envolvimento dos representados
na prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver e organização criminosa
, supostamente perpetrados contra as vítimas Jeferson Laurindo e Mirta de Lima, sob ordens de facção criminosa “Comando Vermelho” (id. 199830842). Em 5.7.2025, este Juízo decretou o sigilo do feito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (id. 199841869), que se manifestou favoravelmente à representação em 21.7.2025 (id. 201627001).
Na sequência, em 29.7.2025, foi decretada a prisão preventiva e autorizada a busca e apreensão domiciliar da paciente
, conforme fundamentação constante do id. 202608825, cujos principais trechos seguem transcritos para contextualização.”

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos
, tenho que o writ não comporta deferimento.

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não se limitou à gravidade abstrata dos delitos investigados, mas examinou concretamente as circunstâncias do caso, o
modus operandi
empregado e
a posição da paciente dentro da estrutura da organização criminosa.

Com efeito, as investigações instauradas têm por objeto a apuração das circunstâncias do desaparecimento e posterior execução das vítimas JEFERSON LAURINDO e MIRTA DE LIMA, cujos corpos foram localizados em região de mata.

Os elementos informativos colhidos indicam que
os crimes foram praticados mediante atuação coordenada de diversos agentes vinculados à organização criminosa Comando Vermelho
, com atuação hierarquizada e estruturada.

No curso das diligências, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva de outros investigados, o corréu JOÃO VITOR RICARDO DE AMORIM, vulgo "Malote", em sede de interrogatório,
indicou a participação de novos indivíduos na empreitada criminosa, identificados pelas alcunhas de "Chefinho", "Red", "
Patroa",
"Filha do Dono" e "Demolay".

Segundo suas declarações, enquanto o primeiro teria estado fisicamente presente no local da execução, os demais teriam acompanhado os atos por meio de videoconferência, ocasião em que foi proferida a ordem para o homicídio, supostamente emanada de "Red", apontado como líder máximo da facção. Os demais comporiam a cúpula disciplinar da organização e exerceriam funções de comando no plano hierárquico interno.

As declarações prestadas por JOÃO VITOR revelam-se harmônicas com o relato da testemunha JEFERSON DA SILVA ALVES, que afirmou ter ouvido de seu irmão, o investigado AMAURI DA SILVA OLIVEIRA, que o casal fora conduzido à mata para um "julgamento".

O depoimento da testemunha BRUNO MOTA DOS SANTOS corrobora a versão, ao informar ter escutado os suspeitos afirmarem que a vítima seria levada para "conhecer o patrão". Esses elementos, considerados em conjunto, conferem verossimilhança à hipótese de que a execução das vítimas decorreu de decisão deliberada das lideranças da facção, em conformidade com o padrão de atuação das organizações criminosas hierarquizadas, nas quais ordens de execução são proferidas e supervisionadas remotamente, com uso de tecnologias que garantem o controle interno, a impunidade das lideranças e o reforço da disciplina do grupo.

A correspondência entre a alcunha "Patroa"
e a identidade civil da
paciente ROSILDA DALVA DA SILVA
foi
confirmada em relatório de investigação
, que também aponta que a investigada mantém vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, com atuação coordenada no tráfico de entorpecentes na comarca de Brasnorte.

Conforme o apurado,
a paciente ROSILDA atua como liderança regional, com atribuições disciplinares internas, exercendo funções de comando no plano hierárquico da organização.

Desse modo,
ao contrário do que sustenta a defesa,
verifica-se que a decisão constritiva não se baseou em gravidade abstrata do delito ou em motivações genéricas, mas analisou concretamente o modo de agir evidenciado, caracterizado por atuação sob comando disciplinar, adoção de estratégias de intimidação e mecanismos voltados à ocultação de provas.

A gravidade do cenário investigado decorre
não apenas da natureza dos delitos apurados
(
homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver e organização criminosa
), mas do
modus operandi
empregado, que confere concretude ao
periculum libertatis
e justifica, de forma proporcional e necessária, a manutenção da custódia cautelar como medida indispensável à ordem pública e à efetividade da persecução penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"

A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687 .840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)."
(STJ - AgRg no RHC: 180111 MG 2023/0138158-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

Quanto à alegação de
ausência de contemporaneidade
, verifica-se que o argumento não prospera.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere ao momento da prática do delito, mas à verificação da necessidade atual da medida no momento de sua decretação.

No caso concreto, o envolvimento da paciente somente foi descoberto após o interrogatório do corréu JOÃO VITOR RICARDO DE AMORIM, que culminou na instauração de novo procedimento investigatório e na continuidade das diligências.

Assim, a decretação da prisão preventiva em julho de 2025, embora os fatos investigados tenham ocorrido em setembro de 2024, mostra-se contemporânea, uma vez que a necessidade da medida foi verificada no momento em que surgiram elementos concretos indicando o envolvimento da paciente.

Ademais, a situação atual reforça a contemporaneidade do perigo. Conforme informado pela autoridade judicial
“...
registra que as investigadas não foram localizadas nos endereços indicados, encontrando-se em paradeiro ignorado, mesmo após a expedição e tentativa de cumprimento dos mandados de prisão.” (Informações – pág. 121-PDF)
. Embora essa circunstância, isoladamente, não constitua motivo autônomo para a manutenção da custódia, sua conjugação com o conjunto probatório já reunido reforça a plausibilidade do risco de evasão e de frustração da aplicação da lei penal, demonstrando a permanência e a atualidade do perigo que justifica a segregação cautelar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

"A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Outrossim, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o réu foragido desde a decretação da prisão, ainda no início da ação penal, sendo certo que 'a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória' (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021)."
(STJ - AgRg no RHC: 181206 MG 2023/0165095-6, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023)

Quanto à alegação de
ausência de indícios suficientes de autoria
, cumpre esclarecer que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de elementos probatórios que demandariam dilação probatória incompatível com o rito célere do writ constitucional.

O habeas corpus destina-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar e da adequada fundamentação da decisão constritiva, não à análise exauriente da autoria delitiva, que será objeto de apreciação durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De todo modo, verifica-se que os elementos informativos colhidos até o momento apresentam indícios suficientes de autoria em relação à paciente, evidenciados pela convergência de depoimentos, identificação segura da alcunha "Patroa" como correspondente à pessoa de ROSILDA DALVA DA SILVA, registros de vínculo associativo com a facção criminosa e relatórios de inteligência que apontam sua atuação como liderança regional com atribuições disciplinares internas.

Esses elementos, considerados em conjunto, demonstram, com base em juízo de probabilidade qualificada próprio da fase investigatória, a efetiva participação da paciente na empreitada criminosa, justificando a manutenção da segregação cautelar.

No que tange às
condições pessoais favoráveis da paciente
, verifica-se que, embora seja primária, possua ocupação lícita e residência fixa, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, estabelecendo que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, também não prospera, porquanto demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, descabe cogitar sua substituição por medidas menos gravosas.

A própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, ao estabelecer que as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, pressupõe que, quando verificada a imprescindibilidade da prisão preventiva, as medidas alternativas mostram-se insuficientes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“...6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada .”
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

No caso concreto, considerando a gravidade concreta dos fatos apurados, a posição de liderança da paciente dentro da organização criminosa Comando Vermelho, sua capacidade de articulação no seio da facção, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se em paradeiro ignorado, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente insuficientes para acautelar os riscos identificados. A segregação cautelar apresenta-se como única medida adequada e proporcional para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente ROSILDA DALVA DA SILVA encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, observando rigorosamente as garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025